Tribunal: TJES
Processo: 5003228-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003228-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS MAGNO PIMENTEL JUNIOR e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELA HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 7.500,00 PARA CADA AUTOR). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso Inominado n°
5003228-51.2024.8.08.0035

Recorrentes: CARLOS MA
GNO PIMENTEL JUNIOR, ALINE SARTORIO RAYMUNDO PIMENTEL
e MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)

R
ecorridos: MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS), CARLOS MAGNO PIMENTEL JUNIOR e ALINE SARTORIO RAYMUNDO PIMENTEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente à restituição em dobro do valor pago pela nova hospedagem (R$ 5.722,92), em decorrência do cancelamento da reserva anterior, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor).

Irresignados, os requerentes apresentaram Recurso Inominado, pugnado pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor).

O requerido
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS) também apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
ausência de falha na prestação de serviços, ao argumento de que o cancelamento da reserva foi decorrente de ato exclusivo do hotel;
c)
inexistência de danos materiais ou morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte requerida/recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores (art. 7º, parágrafo único c.c. Art. 14, do CDC).

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL. MM. TURISMO & VIAGENS S.A. - MAXMILHAS, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA E LH-LANCE HOTEIS LTDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10297180620238260071 Bauru, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. HOSPEDAGEM ATRAVÉS DA MAXMILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MAXMILHAS AFASTADA. CONFIRMAÇÃO DA RESERVA. POSTERIOR CANCELAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO AO CHEGAR NO DESTINO. NECESSIDADE DE NOVA RESERVA EM OUTRO LOCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTERMEDIADORA E REDE HOTELEIRA. NECESSIDADE DE INCLUIR O HOTEL NA CONDENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INICIALMENTE PAGO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANO MORAL DEMONSTRADO NO CASO EM TELA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00020473220248160018 Maringá, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/04/2025)

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroverso nos autos que os autores realizaram
uma reserva por meio da plataforma Maxmilhas para hospedagem no Novotel
em São Paulo e que foram surpreendidos com o cancelamento da reserva quando já se encontravam no local, razão pela qual tiveram que efetuar o pagamento de nova hospedagem.

Assim,
evidente a falha na prestação de serviços dos requeridos
, já que houve o
cancelamento unilateral
da reserva, sem prévio aviso ou sem justificativa plausível aos autores, configurando, portanto, uma quebra da legítima expectativa do consumidor, especialmente considerando que foram surpreendidos com o cancelamento da reserva quando já se encontravam no hotel em São Paulo.

Por tais motivos, diante da inequívoca
falha na prestação de serviços
, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos, o consumidor lesado pode pleitear judicialmente restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais. É o caso dos autos.

Quanto ao reembolso do valor pago pela nova hospedagem (R$ 2.861,46
), entendo que a sua restituição deve ocorrer em sua modalidade simples, pois o pagamento da nova hospedagem não foi indevido, conforme exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Indevido [e configurou a falha na prestação de serviços], a bem da verdade, foi o cancelamento da primeira reserva
. O segundo pagamento foi devido, tendo a parte, inclusive, usufruído do serviço contratado
a posteriori
.

Assim, a sentença de 1º grau deve ser modificada nesse aspecto.

Em r
elação aos danos morais, tenho que o episódio em cotejo acarretou à parte autora/recorrente transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, especialmente considerando que
(ii)
os autores já se encontravam no hotel em São Paulo, quando então foram surpreendidos com o cancelamento da reserva realizada junto à MAXMILHAS;
(ii)
tiveram que efetuar o pagamento de uma nova hospedagem, em valor maior; e
(iii)

estavam acompanhados de seus filhos menores e que suportaram uma situação constrangedora com o indigitado cancelamento.

Desse modo,
cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, conforme entendimento dos nossos Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O cancelamento indevido de reservas de hospedagem, sem qualquer oferecimento de solução do imbróglio a tempo, extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 07508114520238070001 1960844, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Insurgência da corré Maxmilhas pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam em ação de indenização por danos materiais e morais. Passagem do coautor cancelada, necessitando adquirir nova passagem para chegar ao destino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da corré Maxmilhas à luz do Código de Defesa do Consumidor e (ii) a caracterização dos danos materiais e morais sofridos pelo coautor. III. RAZÕES DE DECIDIR - A Maxmilhas, ao atuar em conjunto com a Gol Linhas Aéreas, integra a mesma cadeia de consumo, sendo responsável pelos danos causados, conforme artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço, os autores fazem jus ao reembolso da passagem não usufruída e aos gastos extraordinários, além de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso desprovido. Tese: A responsabilidade decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo. A indenização por danos morais é devida quando os acontecimentos ultrapassam o mero aborrecimento. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 18. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10164048520238260590 São Vicente, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/01/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

E M E N T A– RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO INDEVIDO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTERMEDIADORA E HOTEL – FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08030069320248120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 24/04/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o
quantum
arbitrado pelo juízo de origem deve ser majorado (de R$ 5.000,00 para R$ 7.500,00 para cada autor), considerando as peculiaridades do caso concreto, já narradas anteriormente, cujo montante não pode ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)a)

CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, à restituição simples do valor desembolsado pelos autores pela nova reserva, no montante de R$ 2.861,46 (dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tantojuros moratórios quanto correção monetária
;

b)

b) MAJORAR
o
quantum
fixado na sentença de 1º grau de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)